Tribunal: TJES
Processo: 5004209-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004209-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004209-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROVIMENTO. ANÁLISE MERITÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O STJ já decidiu não invalidar decisões que determinam a expedição de mandados de busca e apreensão, que deferem interceptações telefônicas e que decretam a prisão preventiva com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas.

2. Recurso provido para, analisando em sede meritória o habeas corpus, denegar a ordem pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para em sede meritória denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004209-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Cuida-se de

agravo interno interposto por
Douglas Luiz Alves Amorim

em razão da decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor.

O recorrente reitera os fundamentos trazidos na inicial, quando sustentou que
as provas constantes nos autos da medida cautelar foram produzidas de maneira ilegal
, requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade da prova.

O recurso comporta acolhimento
.

Anteriormente, entendi que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de apelação criminal, não conhecendo-o.

Todavia, levando-se em consideração as judiciosas alegações trazidas pelo impetrante, tenho por
rever o meu posicionamento
.

Trata-se, na origem, de ação penal que apura a prática de um
homicídio
.
O Ministério Público Estadual, em 12 de Janeiro de 2021, ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso I e IV c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Nos autos da medida cautelar n. 0002434-21.2020.8.08.0047, já extinta, foi determinada a busca e apreensão que culminou na apreensão de uma arma de fogo, objeto esse que, após periciado, verificou ser a arma do crime que vitimou Horraz Lima da Cruz.

Sustentaram os impetrantes que não havia fundadas razões para o deferimento da medida judicial que culminou na apreensão da arma.

E, nada obstante ter entendido que a tese deveria ser ventilada em sede de recurso de apelação,
verifico a possibilidade de verificá-la por ocasião da análise desta ação constitucional, já que a narrativa fática
incontroversa
permite o enfrentamento do alegado pelo então impetrante
.

A medida cautelar de busca e apreensão foi decretada em razão de
os policiais constatarem

um número incomum de câmeras de videomonitoramento privadas na residência do paciente
, inclusive uma delas sendo instalada no poste de iluminação pública com o objetivo de monitorar a movimentação de pessoas e veículos no bairro,
corroborando com as informações anônimas de que Douglas teria montado uma central de videomonitoramento para avisar os traficantes do bairro sobre a movimentação da polícia
.

As diligências preliminares, então, confirmaram o teor das denúncias anônimas, de modo que haviam, portanto,
fundadas razões para o procedimento de busca e apreensão.

Não há, assim, nulidade a ser declarada.

Nos termos da jurisprudência do STJ:

[...] A propósito, esta Corte Superior já decidiu não invalidar decisões que determinam a expedição de mandados de busca e apreensão, que deferem interceptações telefônicas e que decretam a prisão preventiva com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas (RHC n. 127.748/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021), situação dos autos, considerando a conclusão do Tribunal local no sentido de que foram realizadas prévias diligências pelos investigadores de polícia, as quais derivaram de informações policiais, que já monitoravam o local, o que confirma a necessidade da medida excepcional. Veja-se, também, o HC n. 443.331/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/10/2018. [...] (AgRg no HC n. 659.077/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

A medida cautelar, portanto,
foi legal
, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, analisando em sede meritória o habeas corpus, denegar a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, analisando em sede meritória o habeas corpus, denegar a ordem pretendida.

É como voto.